Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinação, pelo Judiciário, da redução de 50% da jornada de trabalho, sem redução salarial, de servidora pública genitora de criança portadora de transtorno do espectro autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de determinação liminar de redução da carga horária da servidora em face de decisão de junta médica administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Resta determinado no artigo 61, II e §1o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, consistindo na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.
5. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
6. O afastamento das conclusões do processo administrativo demanda a devida instrução probatória, inadmissível na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Em vista da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo, o afastamento da decisão de junta médica oficial demanda a devida instrução probatória, sob pena de ingerência indevida do Judiciário na Administração Pública, o que impede seu deferimento em sede de agravo de instrumento".